Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-07.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CREUSA CAVALCANTE JOVINO - CPF: 181.294.801-82 (APELADO), ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA - CPF: 853.288.981-68 (ADVOGADO), CAROLINA BARBOSA COSTA - CPF: 856.392.221-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA —
PRESCRIÇÃO
-
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

- INTERRUPÇÃO -

NÃO OCORRÊNCIA -

ARTIGO 4º DO DECRETO N. 20.910/32
-
REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 -
Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 -
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança
nº.
1001129-07.2018.8.11.0003
, interposto por
Creusa Cavalcante Jovino,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o Requerido, ora Apelante, ao pagamento em pecúnia de 4 (quatro) licenças-prêmio não gozada pela Requerente, referente ao período compreendido de 1983 a 1988, 1988 a 1993, 1993 a 1998 e 2003 a 2008.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE, a contar da data do efetivo prejuízo. Os honorários advocatícios, deverão ser fixados quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, CPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreram mais de 7 (sete) anos da aposentadoria da Apelada quando da propositura da ação, logo a prescrição alcança o próprio fundo do direito, os termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Sustenta que, no tocante à correção monetária, esta deve seguir a modulação dos efeitos do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade relativas à Emenda Constitucional n.º 62/2009 – n.º 4357 e 4425, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, e, após, essa data, seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 5996711), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7555426), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V
OTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreram mais de 7 (sete) anos da aposentadoria da Apelada quando da propositura da ação, logo a prescrição alcança o próprio fundo do direito, os termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de cobrança de licenças prêmio é o ato de aposentadoria do servidor, a teor do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Estabelece, ainda, o referido decreto que, o requerimento feito na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja manifestação do ente público.

Observando que a formalização deste requerimento provoca a suspensão do prazo prescricional e não sua interrupção. Assim o lustro prescricional é suspenso quando pendente análise de requerimento administrativo, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, as parcelas prescrevem individualmente, nos termos do artigo 3º ('quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto').

Prevê, no entanto, o seu artigo 4º que:

Art. 4º.
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo,

ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada

líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de

estudar e apurá-la.
[Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PENSÃO EM RAZÃO DE MORTE. IDENTIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO REQUERIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015, ficando, suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da gratuidade de justiça. 2. Para que se reconheça a coisa julgada é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. No caso dos autos, verifica-se que o pedido exposto no processo no qual foi declarada a prescrição é diverso do expresso no presente feito, porquanto aquele não abarca o valor que ora se pleiteia, razão pela qual deve ser a r. sentença cassada. 3. Cassada a sentença, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do NCPC, bem como em atenção aos princípios da economia e da celeridade, necessário proceder ao julgamento do mérito, porquanto já suficientemente instruído o feito. 4.
Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente
. Prescrição afastada. 5. Demonstrado nos autos que o próprio requerido reconheceu o dever de indenizar no valor que ora se pleiteia, impõe-se a sua condenação ao respectivo pagamento. 6. Apelo dos autores conhecido e provido.

(TJ-DF 07033581320178070018 DF 0703358-13.2017.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 15/5/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 4/6/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDRAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO.
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1.
Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição. Prejudicial rejeitada
. 2. O servidor militar distrital aposentado com direito à licença-prêmio e férias não usufruídas, e não tendo a licença especial sido utilizada para fins de contagem de tempo para a passagem para a inatividade, faz jus à conversão em pecúnia desses benefícios não gozados durante o período de atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Esse direito foi adquirido pelo servidor, logo após sua passagem para a inatividade, tendo sido transferido aos seus herdeiros em razão de sua morte, podendo ser pleiteado em juízo pelo espólio. 3. Apelo e Remessa Oficial não providos. Sentença mantida.

(TJ-DF - APO: 20110111828030, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 13/5/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/5/2015. Pág. 196). [Destaquei]

Portanto, embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, que no caso foi em
27/8/2012
; todavia, a parte autora, ora apelada, efetuou

o protocolo de requerimento administrativo
de nº. 696867/2011, em
16/9/2011, que está pendente de análise, logo, tem o condão de interromper a prescrição.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança
nº.
1001129-07.2018.8.11.0003
, interposto por
Creusa Cavalcante Jovino,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o Requerido, ora Apelante, ao pagamento em pecúnia de 4 (quatro) licenças-prêmio não gozada pela Requerente.

Do exame dos autos, verifica-se que a Autora é servidora pública efetiva, sendo aposentada, voluntariamente, por tempo de contribuição, do cargo de
técnica administrativa
, razão pela qual ajuizou a presente demanda, alegando que não usufruiu d
as licenças atinentes aos quinquênios de 1983 a 1988, 1988 a 1993, 1993 a 1998 e 2003 a 2008, embora realizado pedido administrativo junto à Secretaria de Educação na data de 1º/9/2011 (protocolo nº. 696867/2017).

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos.

Contra essa decisão apela o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei nº. 1.711/52, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e mantido pela Lei nº. 8.112/90, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

Originalmente, denominava-se licença especial e, a partir da alteração trazida pela Lei nº. 8.112/90, em seu artigo 245, passou a chamar-se licença-prêmio sem, todavia, alterar a sua natureza jurídica.

Em ambas as legislações, representava um prêmio ao servidor público assíduo e disciplinado, garantindo a ele o direito de se afastar do serviço público por um período, sem redução de seus vencimentos.

A Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990, que

institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público do Estado de Mato Grosso, estabeleceu esse direito os servidores estaduais, exatamente em seu artigo 1
09, que assim prescreveu:

Art. 109. A
pós cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

Portanto, é obrigação do Ente Público pagar ao servidor aposentado a licença-prêmio não usufruída na atividade.
Tal entendimento se impõe, pois, na condição de aposentado (inatividade), não se encontra a Servidora/Apelada em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Servidor que, em atividade, preencheu os requisitos para concessão do benefício da licença-prêmio e dela não gozou, tem direito à indenização. O entendimento
a

contrario sensu
gera enriquecimento sem causa do Estado.

Inclusive, é posição deste e. Tribunal,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA —
SERVIDOR APOSENTADO
DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
— RECEBIMENTO DE FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE — CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE
– ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AO SERVIDOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. É obrigação do Município de Rondonópolis pagar ao servidor aposentado as férias, o adicional de assiduidade, bem como licença prêmio não usufruída na atividade. Segundo a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a data de aposentadoria se constitui no termo inicial para contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada
. (Apelação/Remessa Necessária nº 9470/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento 6-6-2016, Data de Publicação no DJe 13-6-2016). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA – APOSENTADORIA – DIREITO DE PERCEPÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – SUCUMBÊNCIA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, §§3º E 4º DO CPC/73 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – INPC ATÉ 30.6.09, TR ATÉ 25.03.15, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICES DA POUPANÇA – CITAÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, quando tratar-se de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, não enseja cerceamento de defesa. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, às ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, sendo incabível a incidência dos prazos prescricionais estabelecidos no CC/2002 (REsp. 1.251.993/PR, da relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012). 3. Havendo sucumbência do Requerido, impõe-se a observância do disposto no artigo 20, §3º e 4º, do CPC/73. 4. A forma de atualização da condenação, a par da modulação dos efeitos das ADI's nºs 4.357-DF e 4.425-DF, a correção monetária se dará pelo INPC até 30.06.2009, após pelo respectivo índice da poupança ("TR – Taxa Referencial"), e posteriormente pelo "IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial". Os juros de mora, por sua vez, incidirão desde a citação, segundo o índice de juros aplicado à caderneta de poupança, uma vez que a citação ocorreu já na vigência da Lei nº 11.960/09. 5. Sentença retificada em parte, recurso voluntário desprovido.

(Apelação/Remessa Necessária nº 17289/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3-4-2017, publicado no DJE 15-5-2017). [Destaquei]

Portanto, a servidora aposentada que preencheu os requisitos legais para a concessão de licença prêmio e dela não gozou ao tempo em que estava em atividade, tem direito à conversão de suas licenças prêmios não gozadas em pecúnia.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No tocante à atualização monetária, o Juízo
a quo
determinou
que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE, a contar da data do efetivo prejuízo.

O Apelante
,
Estado de Mato Grosso, insurge quanto à aplicação dos índices da correção monetária
, sustentando que esta
deve seguir a modulação dos efeitos do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade relativas à Emenda Constitucional n.º 62/2009 – n.º 4357 e 4425, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, e, após, essa data, seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Pois bem.

No tocante à incidência da correção monetária e juros moratórios, estes devem ser adequados, pois o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao fixá-los; todavia, diversamente do pugnado no apelo.

Isso porque, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Por fim, no que concerne a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo,
agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, não merece reparo, nesse ponto.

Explico.

O
art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
a prescrição quinquenal, suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

E, em Remessa Necessária
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para determinar que no tocante à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020